Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX-COMPANHEIRA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADES, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA NECESSIDADE.
1. Os alimentos devidos entre ex-companheiros decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência e têm caráter excepcional.
2. Inexistem nos autos, ao menos neste momento processual, elementos suficientes para embasar o pleito recursal, uma vez que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a agravada aufere renda ou possui bens que possam garantir a sua mantença.
3. O agravante não trouxe os elementos necessários para afastar a conclusão da r. decisão de que a agravada não tem condições de se manter sem o auxílio, mormente porque durante os últimos anos permaneceu afastada do mercado de trabalho dedicando-se aos cuidados da família.
4. Os alimentos fixados em respeito ao princípio da proporcionalidade devem ser mantidos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.